Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701446-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADERBAL LUCAS RIBEIRO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial para fins de sustentação oral pela defesa. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 19:48:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator